Tribunal: TJMT
Processo: 1036650-12.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jean Marcell de Azevedo contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1036650-12.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CAPITANIO - CPF: 022.300.900-89 (ADVOGADO), JEAN MARCELL DE AZEVEDO - CPF: 698.221.901-15 (AGRAVANTE), CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LUCAS PERETTI FERREIRA - CPF: 020.482.120-77 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DELAZERI - CPF: 023.636.120-19 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1º VOGAL EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

I. Agravo de Instrumento interposto por Jean Marcell de Azevedo contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional nº 1066150-97.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência do agravante, justificando o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência financeira por pessoa física gera presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante, especialmente sua declaração de imposto de renda, demonstrou renda anual incompatível com a alegação de hipossuficiência. A simulação do valor das custas processuais indicou que o pagamento poderia ser realizado de forma parcelada em montantes que não comprometeriam a subsistência do agravante, considerando sua renda declarada. A concessão da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovadamente não possuem condições de custear as despesas processuais, não podendo ser utilizada para eximir pessoas com capacidade financeira de cumprir suas obrigações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para suportar as custas processuais. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo quando a renda do requerente, aferida por meio de documentos juntados aos autos, demonstra compatibilidade com o pagamento das despesas processuais, ainda que de forma parcelada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 07/02/2018; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1000987-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEAN MARCELL DE AZEVEDO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de nº 1066150-97.2024.8.11.0041, manejada em face de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência econômica e documentos juntados aos autos, incluindo sua declaração de imposto de renda.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª C MARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em exame, nada convence do contrário, isso porque, da detida análise da prova documental apresentada, mais precisamente do extrato de imposto de renda encartado nos autos de origem, no id de n. 241835156, verifica-se que o agravante, que tem ocupação profissional como servidor público efetivo, aufere renda anual no importe de R$ 143.856,16 (cento e quarenta e três reais oitocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

No mais, verifica-se ainda que o autor indicou como valor da causa o total de R$ 30.343,68 (trinta mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), o que, segundo simulação pelo portal deste Sodalício, resulta em custas no valor estimado de apenas R$ 793,89 (setecentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos), que, ainda, pode ser parcelado em 6 vezes de míseros R$ 132,31 (cento e trinta e dois reais e trinta e um centavos); quantia absolutamente compatível com a renda presumida do agravante.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça -

deve ser mantida a decisão de origem, a qual, corretamente indeferiu a benesse, em razão da condição financeira do agravante de quitar as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento n. 1036650-12.024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que em ação Revisional n. 1066150-97.2024.8.11.0041 indeferiu a assistência judiciária gratuita.

O agravante alega que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento e da família.

É o relatório.

Conforme art. 98 do CPC/2015, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme incapacidade financeira para pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência e de sua família.

E o §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada nos autos a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, além de não haver qualquer elemento que infirme a precariedade econômica arguida, o agravante trouxe extratos bancários dos últimos 90 dias, que apontam a existência de diversos empréstimos bancários, bem como Declaração de Imposto de Renda que consta a existência de três dependentes, dos quais dois são menores de idade. (Id nº 175820511 e 175820512).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO.

Se a autora prova a hipossuficiência financeira através da apresentação da renda declarada à Receita Federal, é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

(N.U 1000987-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

(N.U 1002315-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

(N.U 1016983-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do 1º Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto divergente do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025